Tribunal: TCU
Processo: 023.311/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 580/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.311/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ilma Gomes Tercero de Souza (XXX.205.637-XX); Josephina Santos Gomes (XXX.121.707-XX); Marylza Gomes Freire (XXX.741.427-XX); Pablo Franca Azevedo (XXX.413.427-XX); Pamela Franca Azevedo (XXX.476.987-XX); Rodrigo Dias Tercero de Souza (XXX.714.817-XX); Tereza Cristina Dias Tercero de Souza (XXX.710.657-XX); Valeria Franca de Azevedo (XXX.584.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.